Tribunal: TJPA
Processo: 0816139-90.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816139-90.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS RIBEIRINHOS NOVA UNIAO ARNU

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES, AGRICULTORES E QUILOMBOLAS DA COMUNIDADE NOVA BETEL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO AGRÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERRITÓRIO QUILOMBOLA. POSSE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DE POSSE RIBEIRINHA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor da Associação dos Moradores Agricultores e Quilombolas da Comunidade Nova Betel – AMAQCNB, nos autos de ação possessória envolvendo área rural de 5.065,3207 hectares localizada nos municípios de Tomé-Açu e Acará/PA. A decisão reconheceu a posse da comunidade quilombola, o esbulho recente por associação ribeirinha e a função social da terra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da liminar de reintegração de posse deferida em favor da comunidade quilombola, diante da alegação de sobreposição possessória por parte da Associação dos Ribeirinhos Nova União – ARNU.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A posse da AMAQCNB sobre a área litigiosa foi suficientemente demonstrada por documentos oficiais e declarações de órgãos como INCRA e Fundação Cultural Palmares, além de depoimentos testemunhais.
4. O esbulho foi comprovado como recente, dentro do prazo de ano e dia, mediante boletins de ocorrência e documentação audiovisual, legitimando a concessão liminar.
5. As alegações da agravante não foram acompanhadas de provas capazes de infirmar os elementos constantes nos autos. A sobreposição territorial, embora existente, demanda instrução probatória e não inviabiliza a liminar concedida.

6. A função social da terra encontra-se atendida pela comunidade quilombola, conforme previsto no art. 186 da Constituição Federal.
7. Não demonstrado risco concreto de dano grave ou irreparável às famílias ribeirinhas, tampouco desproporcionalidade na multa fixada em caso de descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento: 1. A concessão de liminar de reintegração de posse fundada em posse agrária historicamente comprovada por comunidade quilombola, com demonstração de esbulho recente, deve ser mantida quando ausente verossimilhança nas alegações da parte contrária e presentes os requisitos do art. 561 do CPC. 2. A função social da terra constitui elemento relevante na análise da posse agrária coletiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 186; CPC, arts. 560 a 562.
Jurisprudência relevante citada
: Não indicada expressamente no voto, mas conforme entendimento consolidado do STJ em casos semelhantes (v.g., REsp 1.302.553/SP).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto pela
Associação dos Ribeirinhos Nova União (ARNU)
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Agrária de Castanhal que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse processo nº 0800451-77.2023.8.14.0015
, interposta pela
Associação dos Moradores Agricultores e Quilombolas da Comunidade Nova Betel (AMAQCNB)
, deferiu liminar de reintegração de posse.

Em breve síntese, relata a inicial, que o processo envolve uma disputa possessória de área rural de 5.065,3207 hectares no município de Tomé-Açu/PA e Acará (pequena parte), que faz parte de uma solicitação de titulação coletiva quilombola.

Argumenta que há décadas, 92 famílias quilombolas vivem no imóvel, desenvolvendo na área a agricultura de subsistência, bem como produção de dendê, açaí e pimenta do reino para comercialização local, com criação de pequenos animais.

Relata que em 03 de novembro de 2022, terceiros identificados como Maguila e Joel adentraram parte do território quilombola e atearam fogo, o que interrompeu o transporte escolar de crianças da comunidade, conforme registrado no boletim de ocorrência ID n. 85121989, tendo os requeridos criado uma associação de ribeirinhos, denominada Nova União, autointitulada comunidade tradicional.

Afirmaram que após a constituição da Associação Ribeirinha Nova União, em agosto de 2022, e com as disputas pela comercialização de dendê, surgiram ameaças de invasão por parte de Edvaldo e Beto, que ocupam áreas vizinhas, incluindo as Fazendas Campos Belo 1 e 2. A associação autora destaca que essas ameaças configuram risco iminente de esbulho possessório.

A autora fundamenta o seu pedido de reintegração de posse e proteção possessória com base na longa ocupação do território pelas famílias quilombolas e na necessidade de evitar o avanço das invasões que têm ocorrido recentemente.

Para comprovar sua posse e atividade agrária apresenta Ofício e Declaração do INCRA, certificação da Fundação Palmares, mapas, CAR. Para comprovar o esbulho apresenta fotos, boletim de ocorrência, oficio encaminhado as autoridades competentes e indica as testemunhas que podem comprovar o alegado, com sua confirmação em sentença, bem como, a condenação em perdas e danos.

Pugnou ao final, a concessão liminar da proteção possessória, para que seja deferido o pedido de reintegração de posse contra a associação requerida e outros, correspondente a área total de 5.065,3207 hectares do território quilombola Nova Betel, assim como a determinação para que os requeridos Edvaldo e Beto se abstenham de invadir a posse da autora.

O juízo deferiu a gratuidade de justiça à associação autora, bem como, determinou a realização de audiência de justificação prévia, marcada para o dia 16/03/2023, sendo requerido informações pelo juízo a diversos órgãos. (ID 85140263)

A SEMMA de Tomé-Açu informou (ID 85842529) não haver registros de infrações ambientais envolvendo a Associação Requerente.

O Ministério Trabalho e Emprego relatou que não foram encontradas autuações relacionadas às partes. (ID 86099816 e ss)

A Fundação Cultural Palmares solicitou seu ingresso como interveniente anômalo e confirmou que o INCRA já iniciou a demarcação e cadastramento da área (ID 86410495).

O INCRA trouxe informações sobre uma sobreposição de demarcações entre o território da Nova Betel e o da ARNU (ID 86953391 e ss).

O MPF solicitou o declínio da competência para a Justiça Federal (ID 87385786), sustentando que o processo envolve questões fundiárias de competência federal.

Em ID 87191185, a autora solicitou a complementação das informações do INCRA, buscando esclarecer se havia ocupação irregular pelos requeridos na área sobreposta no momento da elaboração do RTID.

O juízo, por sua vez, ordenou a remessa dos autos à Justiça Federal
(ID 87534915), e posteriormente, o processo retornou à Vara Agrária de Castanhal, considerando que o juízo federal se declarou incompetente (ID 94970104).

Em decisão ID n. 94990730, o juízo agrário, designou data para realização de audiência de justificação prévia.

Em audiência de justificação (ID 99210611), foi ouvida a testemunha Laelson Siqueira de Souza, que confirmou a ocupação histórica da área pela comunidade Nova Betel e mencionou que os requeridos apenas utilizam a área para exploração esporádica de dendê. Na sequência, o juízo admitiu a Coordenação das Associações das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Pará - MALUNGU como
amicus curiae
(ID 102061922) e concedeu prazo requerido pelas partes de 60 dias para solução consensual da lide.

O INCRA solicitou o seu ingresso como litisconsorte da parte autora (ID 103953452).

A parte autora peticionou no ID n. 100640878 informando a inexistência de acordo, pugnando pelo prosseguimento do feito.

Foi juntada cópia do agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público Federal contra a decisão de declaração de incompetência do juiz federal.

O Ministério Público do Estado apresentou parecer pela concessão do pedido liminar de reintegração de posse. (Id 114849294).

Sobreveio a decisão agravada, que em sede de cognição sumária, verificou presentes os requisitos da reintegração de posse
, pois entendeu nesse primeiro momento que a AMAQCNB detinha posse agrária sobre a área litigiosa, fundamentando-se na longa ocupação pela comunidade quilombola, que desenvolvia atividades de agricultura de subsistência e comercialização, além de manter equipamentos públicos e coletivos, como escola e igreja, cumprindo de forma satisfatória a todos os requisitos inerentes à função socioambiental da terra.

Por estas razões deferiu o pedido liminar de reintegração de posse em favor da AMAQCNB, impondo multa de R$ 1.000,00 para cada réu em caso de descumprimento.

Irresignada, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, a Associação Ribeirinha Nova União – ARNU, interpôs o presente agravo de instrumento
, sustentando que a decisão liminar foi precipitada, pois a área em questão sempre foi ocupada por ribeirinhos, cujas famílias vivem ali há décadas.

Defende que 38 famílias ribeirinhas residem na área, desenvolvendo atividades agrícolas e criação de animais, e que a AMAQCNB nunca exerceu posse sobre a área de sobreposição que está em litígio.

Além disso, a ARNU argumenta que não houve esbulho, pois a comunidade ribeirinha exerce posse há muito tempo, e que a decisão do Juízo não considerou adequadamente essa realidade. Alega ainda que a AMAQCNB pretende expandir sua área além dos limites históricos quilombolas, incluindo terras tradicionalmente ocupadas pelos ribeirinhos.

Por essas razões requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para determinar suspensão da decisão de reintegração de posse e, no mérito, a reforma da decisão para garantir a permanência das famílias ribeirinhas na área. Pugnou ainda, em caso contrário, a redução ou exclusão da multa de R$ 1.000,00 imposta na decisão, considerando a situação econômica das famílias ribeirinhas.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme é cediço, em sede de Agravo de Instrumento deve ser analisado tão somente o acerto ou desacerto da decisão que concedeu a liminar, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Por outro lado, o perigo de dano, de difícil ou impossível reparação tem o escopo de tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo se fosse garantido somente ao final da demanda o resultado seria ineficaz, não garantindo do plano concreto o direito que se buscou tutelar.

Da análise detida do recurso, a decisão recorrida, vê-se que a decisão agravada foi fundamentada na existência de provas que, em análise preliminar, indicam a posse exercida pela comunidade quilombola AMAQCNB, ora agravada, sobre a área em litígio. Tal posse, conforme reconhecido na decisão de primeiro grau, encontra-se respaldada por documentos como: memorial descritivo do imóvel (ID 85119378), declaração do INCRA sobre processo de regularização em curso de toda a área em litígio (ID 85121988), Boletins de Ocorrência e Mídias (ID 85121989; ID 85125754), certidão da Fundação Cultural Palmares de Autodefinição quilombola, além de boletins de ocorrência que registraram o esbulho possessório ocorrido em novembro de 2022, (ID 85121989; ID 85125754).

A decisão agravada também considerou o depoimento de testemunhas, que confirmaram a ocupação quilombola da área há mais de 20 anos, bem como a utilização da terra para subsistência e comércio agrícola. Os documentos e depoimentos indicam que o esbulho praticado pela ARNU ocorreu de forma recente, com a ocupação de parte do território quilombola pela associação ribeirinha. Nesse sentido, também se manifestou o INCRA e o Ministério Público Estadual.

Por outro lado, a alegação da parte agravante, ASSOCIAÇÃO ARNU, de que ocupa a área há décadas, ainda que mereça consideração, não se apresenta com verossimilhança suficiente nesta fase preliminar, uma vez que não se encontram nos autos elementos robustos que comprovem tal posse de forma a desconstituir o conjunto probatório apresentado pela agravada.

Embora tenha sido demonstrada a sobreposição de áreas de interesse das partes, não há registros dessa reinvindicação em datas anteriores e os documentos juntados datam de janeiro de 2023 (Id nº 86953423)

Além disso, a controvérsia sobre a posse da área de sobreposição — apontada pela agravante — também carece de dilação probatória, não sendo o agravo de instrumento a via adequada para o reexame detalhado dessas questões fáticas, que ainda não foram objeto de análise pelo juízo de primeiro grau.

Assim, tendo sido a posse anterior da comunidade quilombola, representados pela AMAQCNB, e o esbulho demonstrados, fato este ocorrido dentro do prazo legal de ano e dia, conforme exigido para a concessão da liminar de reintegração de posse, nos termos dos artigos 560, 561 e 562 do CPC
, deve ser mantida a decisão agravada. Vejamos:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Ademais, além da posse e do esbulho, restou demonstrado que a comunidade quilombola representada pela parte Agravada, tem cumprido a função social da terra (art. 186 da CF), desempenhando ali a atividade de agricultura de subsistência, bem como produção de dendê, açaí e pimenta do reino para comercialização local, com criação de pequenos animais, e desenvolvendo ali sua moradia e cultura, com escola, igreja e sede da associação.

Quanto ao perigo de dano, a alegação de que a execução da liminar poderá causar graves prejuízos às 38 famílias ribeirinhas residentes na área também não se mostra suficientemente demonstrada.

A decisão de primeiro grau fixou medidas de proteção, para garantir a integridade das partes e o cumprimento da ordem judicial de reintegração de posse seguirá o protocolo estabelecido pela Resolução nº 510 do CNJ, para ações dessa natureza, sendo todo ato devidamente acompanhado pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias, que institui diretrizes para a realização de visitas técnicas nas áreas objeto de litígio possessório e estabelece protocolos para o tratamento das ações que envolvam despejos ou reintegrações de posse em imóveis de moradia coletiva ou de área produtiva de populações vulneráveis, visando minimizar o impacto destas ações.

Ademais, o fato de que a decisão possa causar prejuízos materiais não justifica, por si só, a suspensão de seus efeitos, mormente quando presente a probabilidade do direito da parte agravada, conforme anteriormente exposto.

Por fim, a multa de R$ 1.000,00 (mil reais) cominada por descumprimento da ordem judicial reveste-se de razoabilidade e está dentro dos parâmetros da lei, não sendo excessiva a ponto de justificar sua exclusão ou redução neste momento processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 05/08/2025